Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE MESMO DIANTE DO TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, assegurando ao autor os direitos relativos ao imóvel situado na QN 122, Conjunto 15, Lotes 05, 06 e 07, Samambaia/DF, com baixa do gravame hipotecário e repartição dos emolumentos entre as partes. O acórdão recorrido negou provimento aos recursos dos réus (Banco do Brasil e Terradrina Construções LTDA) e deu provimento ao recurso do autor, assegurando-lhe a baixa do gravame hipotecário e fixando honorários advocatícios em R$ 6.600,00. Após oposição de embargos de declaração pela construtora, com efeitos infringentes, houve redistribuição das custas exclusivamente ao Banco do Brasil. Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.076 do STJ, a Turma manteve o acórdão original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo por equidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é válida em hipóteses de elevado valor da causa, considerando a tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 veda a fixação de honorários advocatícios, por equidade, quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, salvo situações excepcionais.
4. A jurisprudência do próprio STJ, inclusive após a fixação da tese do Tema 1.076, admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a aplicação automática da tese repetitiva, quando a fixação percentual gerar resultado excessivo.
5. O Supremo Tribunal Federal também reconhece a possibilidade de arbitramento por equidade em causas entre particulares, quando o valor percentual resultar em condenação desproporcional e injusta.
6. A verba honorária fixada em R$ 6.600,00 revela-se compatível com a baixa complexidade da causa e com a curta duração do processo, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sem representar ofensa à tese do Tema 1.076/STJ.
7. Não se constata divergência justificadora de juízo de retratação, ante o distiguishing verificado, devendo prevalecer a interpretação harmônica entre os precedentes qualificados e os princípios fundamentais do processo civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível, mesmo diante do Tema 1.076 do STJ, quando o percentual sobre o valor da causa gerar resultado desproporcional e incompatível com a natureza e complexidade da demanda.
2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pode justificar a não aplicação automática de tese firmada em recurso repetitivo, para evitar decisões injustas e desproporcionais.
3. A inexistência de contrariedade direta à tese do Tema 1.076 do STJ afasta o cabimento de juízo positivo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.030, II; art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022.